Tribunal: TJES
Processo: 5004414-88.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Fiança
Data de julgamento: 2022-10-13

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5004414-88.2022.8.08.0000

PACIENTE:
LEIDIANE DOS SANTOS

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS - LIBERDADE PROVISÓRIA - ARBITRAMENTO DE FIANÇA - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ACUSADO - HIPOSSUFICIÊNCIA APURADA - ORDEM CONCEDIDA.

1. O arbitramento da fiança deve observar ao princípio da proporcionalidade, sob pena de desviar-se da
ratio essendi
desejada pelo legislador, agravando a situação do jurisdicionado, de forma a violar os direitos e garantias fundamentais constitucionais.

2. Evidenciada a hipossuficiência do paciente para suportar o pagamento da fiança arbitrada, deve o mesmo ser posto em liberdade caso atenda aos requisitos legais para tanto. Hipótese ocorrente nos autos.

3. Ordem concedida.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

CONCEDER

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004414-88.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEIDIANE DOS SANTOS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE COLATINA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5004414-88.2022.8.08.0000

PACIENTE:
LEIDIANE DOS SANTOS

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-
s
e de Habeas Corpus impetrado em favor de

LEIDIANE DOS SANTOS
,
contra ato supostamente ilegal
e abusivo praticado
pela MM. Juíza da
4
ª Vara Criminal de
Colatina
,
que
REVOGO
U
A PRISÃO PREVENTIVA e conced
eu
a LIBERDADE PROVISÓRIA mediante pagamento de fiança no valor de R$11.933,70 (onze mil, novecentos e trinta e três reais e setenta centavos).

Informa
o
Impetrante que
a

paciente teve a prisão decretada em seu desfavor na data de 05 de maio de 2022, pela suposta prática das condutas descritas nos artigos 157, §2°, incisos II e V, e §2-A, 288 e 180, caput, todos do CP.

Requer a expedição do ALVARÁ DE SOLTURA – sem o recolhimento da fiança arbitrada.

Decisão Id 2667039, concedendo a medida liminar.

Informações prestadas.

Parecer da Procuradoria de Justiça Id 3163259, opinando pela ratificação da liminar.

É o Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 21 de setembro de 2022.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5004414-88.2022.8.08.0000

PACIENTE:
LEIDIANE DOS SANTOS

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-
s
e de Habeas Corpus impetrado em favor de

LEIDIANE DOS SANTOS
,
contra ato supostamente ilegal
e abusivo praticado
pela MM. Juíza da
4
ª Vara Criminal de
Colatina
,
que
REVOGO
U
A PRISÃO PREVENTIVA e conced
eu
a LIBERDADE PROVISÓRIA mediante pagamento de fiança no valor de R$11.933,70 (onze mil, novecentos e trinta e três reais e setenta centavos).

Informa
o
Impetrante que
a

paciente teve a prisão decretada em seu desfavor na data de 05 de maio de 2022, pela suposta prática das condutas descritas nos artigos 157, §2°, incisos II e V, e §2-A, 288 e 180, caput, todos do CP.

Requer a expedição do ALVARÁ DE SOLTURA – sem o recolhimento da fiança arbitrada.

Decisão Id 2667039, concedendo a medida liminar.

Informações prestadas.

Parecer da Procuradoria de Justiça Id 3163259, opinando pela ratificação da liminar.

Pelo que consta dos autos, os crimes de roubo foram praticados nas residências das vítimas, com utilização de armas de fogo, prática de violência e grave ameaça, inclusive em face de crianças e idosos, de forma que a liberdade dos mesmos coloca em risco a integridade física e psicológica das vítimas, bem como a própria instrução criminal.

Ato contínuo, depois de realizado pedido de revogação do decreto prisional, fora proferida decisão REVOGANDO A PRISÃO PREVENTIVA e concedendo a LIBERDADE PROVISÓRIA mediante pagamento de fiança no valor de R$11.933,70 (onze mil, novecentos e trinta e três reais e setenta centavos). Frisa-se que o mandado de prisão preventiva ainda não foi cumprido, estando a paciente em liberdade, porém com mandado de prisão em aberto, vez que até o momento não foi recolhida a fiança devido ao alto valor.

Importa ressaltar, que os outros acusados, com exceção de LEIDIANE, ou estão presos (DANIEL e LEONES) ou estão com mandados de prisão expedidos. No caso de LEIDIANE o magistrado
a quo
, entendeu por bem REVOGAR o decreto de PRISÃO PREVENTIVA e conceder LIBERDADE PROVISÓRIA à acusada, condicionando-a ao pagamento de FIANÇA.

Alega que
,
Leidiane é mãe de três filhos, quais sejam Emanuelly dos Santos Paschoal, menor, nascida em 06/10/2019, Heitor dos Santos Paschoal, menor, nascido em 06/10/2019 e Júlio Cesar Dos Santos Oliveira, menor, nascido em 08/02/2007. Ainda, Leidiane atualmente está GESTANTE, com 21 (vinte e uma) semanas, aproximadamente no segundo trimestre de sua gravidez e não conta com ajuda de nenhum familiar no cuidado dos filhos, tendo em

vista que o pai dos menores se encontra detido, bem como Leidiane rompeu o relacionamento com o genitor dos menores, sendo a única provedora dos cuidados com os filho
s.

Assevera,
por fim,
que
estão
ausentes os requisitos da prisão preventiva, mostra
ndo
-se descabida e ilegal a manutenção da presente custódia cautelar com fulcro na ausência do pagamento de fiança arbitrada, vez que
a
denunciad
a
é presumidamente pobre e está desempregad
a
, possui residência fixa, filhos menores, razão pela qual se revela necessária a concessão da sua liberdade provisória sem fiança.

O Habeas Corpus, compreendido como ação autônoma de impugnação, é remédio constitucional cabível sempre que um indivíduo estiver sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de ir e vir. Preceitua o art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal.

À evidência que a prisão, no Direito brasileiro, constitui medida de exceção, devendo o Paciente responder em liberdade ao processo que o trata como réu (salvo excepcionalíssimas exceções), quando as circunstâncias não exibem aquelas características mais agudas que autorizam a segregação cautelar.

Vejamos.

O sistema jurídico-penal - ao admitir a decretação de medida de natureza cautelar - exige das autoridades a demonstração do seu cabimento, de sua necessidade e de sua adequação, tudo em homenagem ao princípio da necessidade estrita de prisão cautelar.

É certo que após o advento da Lei nº 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser considerada a última
ratio,
devendo ser mantida apenas quando não for recomendável a imposição de medidas cautelares alternativas.

No caso
sub exame
,
verifico que a

autoridade coatora condicionou a liberdade d
a
ora paciente a aplicação de medidas cautelares, bem como ao pagamento de fiança
arbitrada no valor de
R$ 11.933,70 (onze mil, novecentos e trinta e três reais e setenta centavos), entretanto,
a
paciente não possui condições de arcar com a mesma, e somente por este motivo encontra-se
na iminência de
ver decretada sua prisão
.

Importa ressaltar, que no caso dos autos,
a
paciente
encontra-se desempregada, atualmente, sobrevive com a ajuda do governo, recebendo mensalmente o Auxilio Brasil e o Bolsa Família, bem como esporadicamente realiza alguns bicos para complementar a sua renda
, fatos estes que tornam imperiosa a dispensa da fiança arbitrada, nos termos do artigo 325,§1°, inciso I, do CPP, que estabelece que em casos como este, a fiança decreta
da
deverá ser dispensada, na forma do artigo 350 do CPP.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já tem decidido reiteradamente que “
o fato de pessoas pobres ficarem presas preventivamente apenas por não possuírem recursos financeiros para arcar com o valor da fiança arbitrada ofende a sistemática constitucional
”
(HC 369.449, rel. min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 14.03.2017).

Sabe-se que a fiança é direito do réu, devendo a autoridade arbitrá-la levando-se em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento (inteligência do art. 326 do CPP).

Assim, não pode o magistrado arbitrar fiança em valor que impossibilite o seu pagamento pelo réu, devendo, sempre, ater-se ao princípio da proporcionalidade, sob pena de subverter o instituto criado pelo legislador.

Em igual entendimento está o precedente deste Egrégio Tribunal Estadual:

HABEAS CORPUS - LIBERDADE PROVISÓRIA - ARBITRAMENTO DE FIANÇA - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ACUSADO - HIPOSSUFICIÊNCIA APURADA - ORDEM CONCEDIDA.

O arbitramento da fiança deve observar ao princípio da proporcionalidade, sob pena de desviar-se da
ratio essendi
desejada pelo legislador, agravando a situação do jurisdicionado, de forma a violar os direitos e garantias fundamentais constitucionais.

Evidenciada a hipossuficiência do paciente para suportar o pagamento da fiança arbitrada, deve o mesmo ser posto em liberdade caso atenda aos requisitos legais para tanto.
Hipótese ocorrente nos autos.
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100130024829, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/09/2013, Data da Publicação no Diário: 19/09/2013).

Ante todo o exposto, estou convencido, dentro da cognição empreendida no atual estágio da demanda, quanto a necessidade da medida restritiva, ainda que adotada em
ultima ratio
, mas levando-se em consideração que
o não pagamento da fiança é o único motivo para manter
a
paciente encarcerad
a
, entendo ser imprescindível a imediata liberdade provisória – sem o recolhimento da fiança.

Ante o exposto,

CONHEÇO
da impetração para
CONCEDER a ordem
.

É como voto

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5004414-88.2022.8.08.0000

PACIENTE:
LEIDIANE DOS SANTOS

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS - LIBERDADE PROVISÓRIA - ARBITRAMENTO DE FIANÇA - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ACUSADO - HIPOSSUFICIÊNCIA APURADA - ORDEM CONCEDIDA.

1. O arbitramento da fiança deve observar ao princípio da proporcionalidade, sob pena de desviar-se da
ratio essendi
desejada pelo legislador, agravando a situação do jurisdicionado, de forma a violar os direitos e garantias fundamentais constitucionais.

2. Evidenciada a hipossuficiência do paciente para suportar o pagamento da fiança arbitrada, deve o mesmo ser posto em liberdade caso atenda aos requisitos legais para tanto. Hipótese ocorrente nos autos.

3. Ordem concedida.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

CONCEDER

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 05 de OUTUBRO de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.